Tribunal: STF
Processo: Rcl 47187
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de Florianópolis/SC contra decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região, proferida nos Autos nº 0000459-65.2020.5.12.0026. A decisão reclamada afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida para o pagamento de verbas trabalhistas pleiteadas por agente comunitário de saúde, decorrentes de vínculo mantido com o ente público. 
    2.  Na petição inicial, o Município alega violação à autoridade da decisão proferida nas ADIs 3.395 e 2.135. Afirma a incompetência da Justiça do Trabalho para o julgamento da referida ação, sob o argumento de que o regime jurídico das contratações efetuadas pelo Poder Público, mesmo que não seja expresso e regularmente adotado o estatutário, será sempre de natureza jurídico-administrativa. Defende que a Lei Complementar municipal nº 307/2007, que prevê o regime celetista, “complementada pela Lei Complementar municipal nº 501, de 11 de novembro de 2014, que normatiza o Plano de Carreira e Salários desses empregados públicos, registraram peculiaridades próprias dos servidores municipais, a exemplo da carga horária de 6 (seis) horas, função gratificada, com fundamento nas Leis municipais nºs 5.298/98 e 6.871/05, progressão funcional e política salarial, normas estas dirigidas aos servidores públicos estatutários”. Requer, em caráter liminar, a suspensão do processo de origem e, ao final, o reconhecimento da competência da Justiça comum.
    3. É o relatório. Decido.
    4. Ao julgar a ADI 3.395-MC, o Supremo Tribunal Federal (STF) deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    5. Em 16.04.2020, o Plenário do STF julgou o mérito da ADI 3.395, confirmando a liminar no seguinte sentido: “O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator”.
    6. Assim, a existência de lei que disciplina o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo, de modo que eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça comum, como entende a jurisprudência pacífica do STF:
    “Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em Reclamação. Alegação de violação à decisão proferida na ADI 3.395-MC. Competência da Justiça Comum. 1. Ofende a autoridade do acórdão proferido na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, decisão que considera competente a Justiça do Trabalho para apreciar causa instaurada entre Estado e servidor a ele vinculado por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. A existência de lei que discipline o vínculo entre a Administração Pública e seus servidores implica dizer que a relação jurídica estabelecida entre eles tem caráter jurídico-administrativo. Assim, compete à Justiça Comum apreciar a eventual nulidade desse vínculo e suas consequências. 3. Agravo interno a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação.” (Rcl 28.719-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio)
    7.  Quanto à contratação de Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate à Endemias, como é o caso em análise, considera-se, ainda, que a existência de estatuto local sobre o regime de servidores públicos excepciona a incidência da CLT aos agentes comunitários de saúde, prevista no art. 8º da Lei 11.350/2006. Nesse sentido, confira-se: Rcl 16.386-AgR, Pleno, Rel. Min. Teori Zavascki. 
    8. No caso dos autos, a autora da reclamação trabalhista foi admitida em 02.03.2020 pelo Município para trabalhar como agente comunitária de saúde, tendo a própria Lei Municipal estabelecido o regime da CLT para os agentes de saúde. A contratação se deu com base na Lei Complementar municipal nº 307, de 20 de dezembro de 2007, que prevê, em seu art. 2º, que “agentes comunitários de saúde e os agentes de combate às endemias admitidos pela Prefeitura Municipal de Florianópolis, na forma do disposto no § 4º, do art. 198, da Constituição Federal, submetem-se ao regime jurídico estabelecido pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT”. No entanto, conforme consulta da legislação, o Município adota o regime estatutário para os demais servidores (Lei Complementar municipal nº 63/2003).
    9. Na ADI 2.135-MC, Redatora p/o acórdão a Ministra Ellen Gracie, o STF, em juízo liminar, suspendeu a eficácia da redação atribuída ao artigo 39, caput, da Constituição Federal, pela EC nº 19/1998, que possibilitara a adoção, pelo Poder Público, de regimes jurídicos distintos. No mérito, o STF, embora tenha restabelecido a obrigatoriedade do regime jurídico único, prevista na redação originária do art. 39, caput, ressalvou “a subsistência, até o julgamento definitivo da ação (DJe de 7.3.2008), da validade dos atos anteriormente praticados com base em legislações eventualmente editadas durante a vigência do dispositivo ora suspenso”.
    10. Tendo em vista a obrigatoriedade do regime jurídico único determinada no julgamento da ADI 2.135, e considerando que o regime do Município de Florianópolis é estatutário para os demais servidores, bem como que a beneficiária desta Reclamação foi contratada posteriormente ao período do alcance do resultado produzido pela modulação de efeitos na ADI 2.135-MC, a permanência do feito na Justiça do Trabalho violaria ambos os paradigmas invocados. A competência seria da Justiça comum, a qual caberia apreciar, se for o caso, eventual nulidade do regime jurídico celetista. O feito, contudo, tramita na Justiça do Trabalho.
    11. A circunstância de a decisão reclamada ter assentado que a autora da reclamatória trabalhista está pleiteando direitos que decorrem de um contrato regido pela Consolidação das Leis Trabalhistas não descaracterizam a competência da Justiça comum. Nesse ponto, recentemente a 2ª Turma desta Corte apreciou Reclamação com causa de pedir similar, ajuizada pela FUNASA, em que, em sede de Agravo Regimental, foi declarada a competência da Justiça comum, em observância à decisão proferida na ADI 3.395. Confira-se: Rcl 31026, Redatora p/o acórdão a Ministra Cármen Lúcia. 
    12. Há, pois, plausibilidade no direito alegado. Reputo igualmente presente o perigo de dano irreparável. Além da necessidade de se evitar o desperdício da atividade jurisdicional, registro que os recursos trabalhistas não possuem, como regra, efeito suspensivo (art. 899, caput, da Consolidação das Leis do Trabalho). Assim, decisões proferidas pelo juízo aparentemente incompetente podem ser executadas provisoriamente, o que recomenda o deferimento da medida liminar.
    13. Diante do exposto, defiro o pedido liminar, para suspender o processo no qual foi proferida a decisão reclamada (Autos nº 0000459-65.2020.5.12.0026).
    14. Notifique-se a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da presente decisão, para que, querendo, impugne o pedido, nos autos da presente reclamação. 
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 18 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator